Tribunal: TJMT
Processo: 1011897-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011897-16.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILZENI XAVIER DOS SANTOS PAIM - CPF: 353.561.031-15 (RECORRENTE), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1011897-16.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1011897-16.2023.8.11.0003

Recorrente:
Ilzeni Xavier do Santos Paim.

Recorrida:

Município de Rondonópolis-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO À DATA BASE PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DE QUANDO A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO PAGA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.
A C
orreção monetária incide a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1011897-16.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1011897-16.2023.8.11.0003

Recorrente:
Ilzeni Xavier do Santos Paim.

Recorrida:

Município de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ilzeni Xavier do Santos Paim.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

1o Juizado Especial de rondonópolis
-MT.

Sentença (Id.
208173042
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais e condenou a parte recorrida ao pagamento do
adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) dos atrasados retroativamente, desde a elaboração do laudo juntado pela parte Autora,
respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação
, sendo que os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADIS ́s 4.425/DF e 4.357/DF, no tocante aos juros e correção monetária, deverão contar da data de citação
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

208173049
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para determinar que a correção monetária incida desde o momento em que cada parcela se tornou devida
.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1011897-16.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1011897-16.2023.8.11.0003

Recorrente:
Ilzeni Xavier do Santos Paim.

Recorrida:

Município de Rondonópolis-MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de
Ação de Cobrança de adicional de insalubridade proposta por
Ilzeni Xavier do Santos Paim
em
face do
Município de Rondonópolis
-MT
, na qual pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade sobre
o vencimento do cargo efetivo.

A controvérsia cinge-se, unicamente, em analisar a data base para incidência da correção monetária sobre o adicional de insalubridade, uma vez que a sentença considerou a data da citação e a parte recorrente defende que deve ser a partir de quando cada parcela se tornou devida.

O caso não comporta maiores delongas, uma vez que o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que, em se tratando de adicional de insalubridade, a data a ser considerada para incidência da correção monetária é aquela em que a obrigação tornou-se devida.

Nesse sentido:

“EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – ADICIONAL NOTURNO E DE INSALUBRIDADE – PARCELAS PAGAS COM HABITUALIDADE – SUPPRESSÃO INJUSTIFICÁVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – CORRETA APLICAÇÃO DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. Diante do exame do conjunto probatório, no qual se conclui que o servidor sempre percebeu com habitualidade as verbas referentes às horas extraordinárias, adicional noturno e de insalubridade, as quais foram subitamente suprimidas, sem qualquer justificativa plausível por parte do Ente Federativo, é de rigor a condenação ao pagamento das aludidas parcelas relativamente ao período integral pleiteado e não pago. Segundo o art. 373, inciso II, do CPC/2015, incumbe ao réu, o ônus da prova “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

(TJ-MT 10053696620198110015 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2021)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM - NULIDADE ACÓRDÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JULGAMENTO EXTRA PETITA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - SERVIDOR MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 97 DA LEI No 254/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 1.670/2012 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 810/STF - HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Decisão que chama o feito a ordem e reconhece a nulidade do acórdão e dos embargos de declaração, por extra petita. Não se conhece recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos. Existindo legislação específica estabelecendo a forma do cálculo referente ao adicional de insalubridade esta deve ser observada. Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal.

(TJ-MT 00032667920148110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2021)”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
e
determinar que a correção monetária sobre o adicional de insalubridade incida desde o momento em que cada parcela tornou-se devida, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024